Tribunal: TJBA
Processo: 8104307-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8104307-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CILIA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s):HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO DO RECURSO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA COM ADVERTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos. contra acórdão proferido em sede de Agravo Interno, o qual foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de revisão contratual apenas nos casos em que comprovada a abusividade dos encargos, à luz da jurisprudência do STJ. Sustenta a parte embargante a existência de omissões e contradições, especialmente quanto à divergência com o REsp 1.821.182/RS, a ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, bem como omissão quanto à natureza dúplice da ação revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa média de mercado e à jurisprudência do STJ; (ii) houve omissão quanto à necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (iii) houve omissão quanto à natureza dúplice da ação revisional e à possibilidade de cobrança de saldo devedor remanescente nos próprios autos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive a questão da taxa de juros e da abusividade contratual, inexistindo omissão ou contradição.
5. A alegação de omissão quanto ao REsp 1.821.182/RS não se sustenta, pois a jurisprudência mencionada foi considerada no julgamento originário, tendo sido rejeitada a pretensão revisionista pela ausência de demonstração da abusividade.
6. As alegações relativas ao prequestionamento de normas constitucionais e à natureza dúplice da ação revisional não caracterizam omissões no julgado, mas sim pretensões de rediscussão do mérito, vedadas na via dos embargos.
7. O recurso, portanto, constitui mera reiteração de argumentos anteriormente debatidos, com nítido inconformismo quanto ao resultado do julgamento, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração.
8. Embora presentes indícios de caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulando-se advertência expressa quanto à reiteração infundada de insurgências.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não caracteriza omissão o não enfrentamento de tese jurídica já rejeitada de forma fundamentada no acórdão embargado.
3. A reiteração de argumentos já apreciados, sem apontamento objetivo de vícios, enseja a rejeição dos embargos, podendo justificar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024 e STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104307-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BPN BRASIL S.A
e como apelada
CILIA BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora